Tribunal: TCU
Processo: 020.535/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo FNS/MS, em razão em razão do pagamento irregular de despesas recursos do SIA/SUS e AIH, repassados ao Município de Presidente Dutra/MA, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2006 a 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de irregularidades na aplicação de recursos transferidos, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) do Município de Presidente Dutra/MA, nos exercícios de 2006 a 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas do Município de Município de Presidente Dutra/MA, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Município de Presidente Dutra/MA.